Tribunal: TJES
Processo: 5003847-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003847-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões (id 858470) que, na
ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito
de nº 0012496-12.2012.8.08.0012, ajuizada por
Leonardo Dias de Souza Filho
, converteu o julgamento em diligência, para determinar que a requerida apresente o contrato de financiamento firmado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes dos arts. 139, IV, e parágrafo único do 400 do CPC/15, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (id 858464), a agravante sustenta que a decisão objurgada se encontra em dissonância com a jurisprudência do STJ, que não permite a aplicação de multa para apresentação de documentos, conforme preconiza a súmula nº 372. Nesta esteira, considerando a afetação da matéria ora tratada pelo Tribunal da Cidadania (Tema nº 1.000), requer, subsidiariamente, a determinação de suspensão do processo.

Por meio da decisão de id 859654, deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos do capítulo decisório da decisão objurgada que impõe multa por descumprimento da ordem de exibição de documento.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 1408351).

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões (id 858470) que, na
ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito
de nº 0012496-12.2012.8.08.0012, ajuizada por
Leonardo Dias de Souza Filho
, converteu o julgamento em diligência, para determinar que a requerida apresente o contrato de financiamento firmado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes dos arts. 139, IV, e parágrafo único do 400 do CPC/15, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (id 858464), a agravante sustenta que a decisão objurgada se encontra em dissonância com a jurisprudência do STJ, que não permite a aplicação de multa para apresentação de documentos, conforme preconiza a súmula nº 372. Nesta esteira, considerando a afetação da matéria ora tratada pelo Tribunal da Cidadania (Tema nº 1.000), requer, subsidiariamente, a determinação de suspensão do processo.

Nota-se, pois, que o mérito recursal restringe-se ao capítulo da decisão que, ao determinar a apresentação do contrato de financiamento celebrado entre as partes, fixou a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

E, no que concerne especificamente à possibilidade de determinar a exibição incidental de documentos sob pena de multa, não há como desconsiderar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 1.000) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art. 927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que (i) prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e da coisa que pretende seja exibida; (ii) após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Vejamos a tese firmada,
ipsis litteris
(REsp 1763462/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021):

Tema nº 1.000, STJ: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

Logo, conforme pacificado pelo Tribunal da Cidadania, a sistemática instituída pelo novo Diploma Processual Civil passou a viabilizar a determinação de exibição de documento, seja incidental ou autônoma, sob pena de multa cominatória.

Seguindo essa linha de intelecção, o eminente Ministro relator consignou, no voto condutor do acórdão de afetação, que “
não é o caso de revisão do Tema 705/STJ, pois a tese ali fixada dizia respeito ao CPC/1973, na vigência do qual vinha sendo plenamente aplicada
”. Assim, tratando-se de pronunciamento judicial proferido sob a égide do CPC/15, aplica-se de maneira irrestrita o entendimento consagrado no Tema nº 1.000/STJ.

Isso porque, diferentemente do CPC/73, o qual previa a presunção de veracidade como única consequência para o descumprimento da ordem de exibição incidental – o que deu ensejo aos Temas nº 47, 149 e 705/STJ, e à edição da Súmula nº 372, também do STJ –, o CPC/15, em seu art. 400, parágrafo único, estabeleceu que “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Destarte, muito embora o pagamento de multa somente tenha sido expressamente previsto no art. 403, que trata da exibição contra terceiro, a Corte Superior entendeu pelo cabimento de astreintes também na exibição deduzida contra a parte.

Para tanto, partiu-se da premissa de que o direito de não produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
) se restringe à seara penal, prevalecendo no âmbito do direito privado a garantia da ampla defesa conjugada com o dever de cooperação das partes com a instrução probatória.

Acontece que, visando afastar o “uso predatório da ação de exibição de documentos”, bem como mitigar a possibilidade de a multa diária alcançar um valor tal que passe a ser buscada no processo como um fim em si mesma, os eminentes Ministros optaram por firmar tese que restringe o cabimento de astreintes, impondo requisitos para a sua fixação.

Em sendo assim, à luz do que fora decidido pela c. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que, embora cabível, em abstrato, a cominação de astreintes, para tanto faz-se necessário que
(i)
esteja demonstrada, mediante contraditório prévio, a provável existência de relação jurídica entre as partes e da coisa que se pretende seja exibida;
(ii)
tentativa infrutífera de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

Todavia, na hipótese em apreço, não há nenhuma notícia de que o segundo requisito tenha sido preenchido. É dizer, do compulsar dos autos, não se verifica tenha sido previamente realizada tentativa de busca e apreensão ou qualquer outra medida coercitiva, a viabilizar a fixação de multa diária. Pelo contrário, ao que tudo indica, esta é a primeira vez que o magistrado
a quo
determina que a instituição financeira apresente o contrato de financiamento.

Bem por isso, faz-se mister a reforma parcial da decisão objurgada, com a extirpação do capítulo decisório que impôs astreintes, de modo a adequá-la à tese firmada pelo c. STJ. Frisa-se à exaustão, não se está a afirmar pela impossibilidade de cominação de multa diária, mas tão somente que, no caso vertente, os requisitos para tanto não restaram suficientemente preenchidos. Destarte, nada impede que, posteriormente, após eventual renitência do banco e a estipulação de outra medida coercitiva, que a Instância Primeva fixe novamente a incidência de multa diária.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, reformando a decisão hostilizada, apenas a fim de extirpar o capítulo decisório que impôs multa por descumprimento da ordem de exibição de documento.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO REQUERIDA CONTRA A PARTE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 1.000. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. SEGUNDO REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da decisão que, ao determinar a apresentação do contrato de financiamento celebrado entre as partes, fixou a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2)
No que concerne especificamente à possibilidade de determinar a exibição incidental de documentos sob pena de multa, o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 1.000), pelo cabimento de tal fixação, desde que (i) prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e da coisa que pretende seja exibida; e (ii) após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva.

3)
Todavia, na hipótese em apreço, não há nenhuma notícia nos autos de que o segundo requisito tenha sido preenchido. Deveras, não se verifica tenha sido previamente realizada tentativa de busca e apreensão ou qualquer outra medida coercitiva, a viabilizar a fixação de multa diária. Bem por isso, faz-se mister a reforma da decisão objurgada, com a extirpação do capítulo decisório que impôs astreintes, de modo a adequá-la à tese firmada pelo c. STJ.

4)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.